Tribunal: CARF
Processo: 13794.720429/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720429/2012-11
ACÓRDÃO
2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOE TEIXEIRA VOGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. MENOR POBRE. GUARDA JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA.
Mantém-se a glosa da dedução a título de dependente, relativa à filha da
ex-companheira do contribuinte, uma vez evidenciado que este não detém
a guarda judicial da menor.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MENOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não é cabível a dedução dos valores supostamente pagos pelo contribuinte
à ex-companheira, a título de pensão alimentícia a filho até 21 anos de
idade, uma vez não comprovado o estabelecimento da obrigação por força
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes ou as relativas a alimentando, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou ainda de escritura pública
de separação consensual ou divórcio consensual, na hipótese de
inexistência de filhos menores ou incapazes.
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
SÚMULA CARF No 214.
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls.
56 a 65, referente ao ano-calendário de 2010, para a constituição do crédito
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 3.639,50
acrescido de multa de ofício de R$ 2.729,62, além de juros de mora calculados até
31/07/2012.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 e 06) que foram
apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, Processo no
00584600.18.2004.5.01.0441, no valor de R$ 5.570,64, recebido da fonte
pagadora identificada com o CNPJ n° 00.000.000/0001-91, com retenção de
imposto de renda na fonte de R$ 989,48;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
3
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.808,28, por não ter sido
comprovado que o contribuinte detém a guarda judicial de Juliana Ferreira Freire;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.683,79, uma vez
que se referem a pessoa não declarada como dependente;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 16.927,59, por falta de apresentação de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente fixando o valor da pensão;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 590,00, declarado como
pago a Adriano Rodrigues Pereira, CPF no 012.899.527-01, por falta de
comprovação, uma vez que no recibo apresentado não consta o registro
profissional do emitente.
O interessado foi cientificado em 28/08/2012, por via postal (fl. 72) e, em
06/09/2012, apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, acompanhada dos
documentos de fls. 06 a 70, na qual alega o que segue, em síntese:
- quanto à glosa da dedução de dependente, o fato de não possuir guarda judicial
da menor não retira o caráter de dependência, já que no ano-calendário o
impugnante assumiu a responsabilidade pelas despesas da filha da minha ex-
companheira à época dos fatos, já que a mãe não tem renda própria;
- junta declaração da mãe, de que detém a guarda da menor;
- pleiteia o restabelecimento da dedução de despesas médicas e anexa o
respectivo comprovante;
- no tocante à glosa da dedução de pensão judicial, as pensões relativas aos filhos
Jordan Gonçalves Vogas e Jardel Gonçalves Vogas, no valor de R$ 8.751,75 são
debitadas em folha de pagamento desde 1997, constando de todas as declarações
do contribuinte deste então;
- no caso do filho Jader Bertoloto Vogas, a pensão judicial data do ano de 1995 e,
no ano-calendário, o valor descontado em folha de pagamento perfez R$
4.375,84, também constando nas declarações do contribuinte desde a sentença
judicial;
- relativamente ao filho menor Joe Vogas, nascido em 05/06/2000, fruto de união
estável ocorrida em 1999, do qual foi lavrada escritura pública, com término em
2009, foi firmado acordo extrajudicial com a ex-companheira, conforme
documento anexo, e o contribuinte vem efetuando os pagamentos relativos à
mantença do menor, no valor de R$ 3.800,00, sendo certo que a ex-companheira
não aufere renda;
- por força do acordo extrajudicial citado, o impugnante também custeia a
educação de seu filho, conforme comprovantes anexos;
- quanto ao recebimento do valor de R$ 5.570,64, com compensação do imposto
retido de R$ 989,48, o impugnante não logrou êxito em retificar a declaração;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
4
- no entanto, a omissão ocorreu em desfavor do contribuinte, não acarretando
qualquer prejuízo ao Fisco.
A 16a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário sob o
regime do artigo 543-B do Código de Processo Civil, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, que disciplinava a
incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
até o ano-calendário de 2009.
Para os anos-calendário a partir de 2010, aplica-se o artigo 12-A da Lei n° 7.713,
de 1988, que dispõe sobre a tributação exclusiva na fonte dos rendimentos
recebidos acumuladamente, dispositivo esse expressamente ressalvado da
declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. MENOR POBRE. GUARDA JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA.
Mantém-se a glosa da dedução a título de dependente, relativa à filha da ex-
companheira do contribuinte, uma vez evidenciado que este não detém a guarda
judicial da menor.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia, fundamentada no dever de sustento, restringe-
se aos valores pagos aos filhos até 21 anos de idade ou incapazes, bem como aos
filhos maiores até 24 anos que estejam cursando o ensino superior ou escola
técnica de segundo grau. A dedutibilidade da pensão paga a filhos que não
preencham as referidas condições depende da existência de provimento judicial
que estabeleça expressamente o dever de prestar alimentos, com fundamento no
dever de solidariedade.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não é cabível a dedução dos valores supostamente pagos pelo contribuinte à ex-
companheira, a título de pensão alimentícia a filho até 21 anos de idade, uma vez
não comprovado o estabelecimento da obrigação por força de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são passíveis de dedução as despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes ou as relativas a alimentando, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
5
homologado judicialmente ou ainda de escritura pública de separação consensual
ou divórcio consensual, na hipótese de inexistência de filhos menores ou
incapazes.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução das despesas médicas declaradas, ante a apresentação
de documento comprobatório revestido das formalidades previstas na legislação
tributária.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, em
apartada síntese que:
1) quanto à glosa da dedução de dependente, o fato de não possuir guarda judicial da
menor não retira o caráter de dependência;
2) no tocante à glosa da dedução de pensão judicial, as pensões relativas aos filhos
Jordan Gonçalves Vogas e Jardel Gonçalves Vogas, no valor de R$ 8.751,75 são
debitadas em folha de pagamento desde 1997, constando de todas as declarações do
contribuinte deste então; - no caso do filho Jader Bertoloto Vogas, a pensão judicial data
do ano de 1995 e, no ano-calendário, o valor descontado em folha de pagamento perfez
R$ 4.375,84, também constando nas declarações do contribuinte desde a sentença
judicial; 3)
3) relativamente ao filho menor Joe Vogas, nascido em 05/06/2000, fruto de união estável
ocorrida em 1999, do qual foi lavrada escritura pública, com término em 2009, foi
firmado acordo extrajudicial com a ex-companheira, conforme documento anexo, e o
contribuinte vem efetuando os pagamentos relativos à mantença do menor, no valor de
R$ 3.800,00, sendo certo que a ex-companheira não aufere renda;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, verifica-se que a decisão de piso afastou a apuração de omissão de
rendimentos, bem como a glosa de despesas médicas.
O litígio recai apenas sobre as deduções indevidas de dependente, de gastos com
instrução e de pensão alimentícia.
Os documentos juntados pelo contribuinte em seu recurso ainda que possam se
apreciados no presente momento, não tem o cordão de alterar a conclusão alcançada na decisão
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
6
recorrida, isso porque no que se refere à pensão paga por liberalidade a maiores de 24 anos, há a
Súmula Carf 214 de observância obrigatória, segundo a qual:
Súmula CARF no 214

A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo:
No tocante à dedução de dependente, cabe observar o que prevê o artigo 77 do
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4°, § 3°, e 5°, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
7
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Quanto aos documentos hábeis para comprovar a relação de dependência, assim
orienta o Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2011, em sua pergunta 321:
321 – Qual é o documento hábil para comprovar a relação de dependência?
Para o cônjuge e filhos, a prova desta relação é feita por meio de certidão de
casamento e de nascimento. No que concerne a menor pobre que o contribuinte
crie e eduque, esse somente é considerado dependente, para os efeitos do
imposto sobre a renda, se obedecidos os procedimentos estatuídos na Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - quanto à
guarda, tutela ou adoção. Em relação ao companheiro, é necessária a prova de
coabitação e, a irmãos, netos e bisnetos, o termo de guarda judicial e a prova de
incapacidade física ou mental para o trabalho, se for o caso.
O interessado argumenta que o fato de não possuir a guarda judicial de JULIANA
FERREIRA FREIRE, filha de sua ex-companheira, não retiraria o caráter de
dependência, já que teria assumido a responsabilidade pelas despesas da menor,
cuja mãe não teria renda própria.
Em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que a menor Juliana é filha de Maria Inês Ribeiro Ferreira.
De acordo com a “escritura pública de manifestação de vontade para união
estável” de fls. 22 a 25, lavrada em 20/10/2004, o contribuinte e a Sra. Maria Inês
declararam que mantinham união estável desde o ano de 1999.
Pelo contrato particular de fls. 26 a 30, que consta ter sido elaborado em 11 de
novembro de 2009 e cujas firmas foram reconhecidas em 11 de dezembro de
2009, os conviventes pretenderam dissolver a união estável e estabelecer os
termos relativos à guarda do filho Joe Vogas, à prestação de alimentos e à partilha
de bens.
É cediço que casais com filhos menores ou incapazes não podem promover a
dissolução extrajudicial de sua entidade familiar, por envolver direitos e interesses
indisponíveis, salvo se estes já tenham sido ajustados em precedente processo
judicial.
No entanto, o instrumento particular citado presta-se a evidenciar que a
convivência com a Sra. Maria Inês findou antes do início do ano-calendário de
2010.
Na declaração de fl. 31, a Sra. Maria Inês afirma que detém a guarda de sua filha
Juliana e que seu ex-companheiro assumiu a responsabilidade pela mantença da
menor, posto que esta não recebia pensão alimentícia do genitor.
Assim, o interessado não faz jus à dedução de dependente em relação à filha de
sua ex-companheira, por não deter a guarda judicial da menor, conforme previsto
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
8
no artigo 77, § 1o , inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda, acima
transcrito.
Em relação à dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
veja-se o que estabelece o artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A
do Código de Processo Civil em vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973).
A escritura pública prevista no dispositivo legal citado presta-se a formalizar a
separação consensual e o divórcio consensual, na hipótese de não haver filhos
menores ou incapazes.
O interessado declarou ter pago pensão alimentícia aos beneficiários Rita de
Cássia Bertoloto, Rosangela da Silva Gonçalves e Joe Vogas, nos valores de R$
4.375,84, R$ 8.751,75 e R$ 3.800,00, respectivamente.
O impugnante alega que a pensão judicial relativa aos filhos JORDAN GONÇALVES
VOGAS e JARDEL GONÇALVES VOGAS é debitada em folha de pagamento desde
1997, constando de todas as declarações de ajuste anual deste então.
De acordo com as certidões de nascimento de fls. 08 e 09, JORDAN e JARDEL,
nascidos, respectivamente, em 12/07/1979 e 14/11/1983, são filhos do
contribuinte e da Sra. Rosangela Gonçalves Vogas, que passou a assinar Rosangela
da Silva Gonçalves após a separação judicial, como se extrai do documento de fl.
18.
O impugnante traz aos autos cópia da petição formalizada em conjunto com a Sra.
Rosângela da Silva Gonçalves, nos autos do processo de conversão da separação
judicial em divórcio (fls. 18 e 19), na qual o contribuinte declara que continuará
efetuando o pagamento da pensão alimentícia anteriormente estabelecido.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
9
Todavia, não foi apresentada a petição inicial do processo de separação ou a
petição que requereu a homologação do acordo porventura efetuado no referido
feito, nem tampouco a sentença judicial ou a decisão que homologou o acordo.
Ressalte-se ainda que, no ano-calendário de 2010, os filhos JORDAN e JARDEL
completaram 31 e 27 anos de idade, respectivamente.
O artigo 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n° 8.250, de 1995, acima reproduzido,
condiciona a dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
à sua consonância com as normas do Direito de Família.
Desse modo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com
as normas do Direito Civil que tratam da obrigação de prestar alimentos.
Cabe destacar a existência de duas modalidades de obrigação alimentar vigentes
no ordenamento jurídico pátrio.
A primeira resulta do poder familiar, que impõe a ambos os cônjuges o dever de
sustento, guarda e educação dos filhos, cujo fundamento se encontra no inciso IV
do artigo 1.566 do Código Civil.
O artigo 1.590 do referido diploma legal prevê que as “disposições relativas à
guarda e prestação de alimentos aos filhos menores estendem-se aos maiores
incapazes”.
Com o advento da maioridade (excetuada a hipótese de incapacidade do
alimentando), a obrigação alimentar dos pais com relação aos filhos passa a ser
fundamentada no dever de solidariedade resultante do vínculo familiar, nos
termos do artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, verbis:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros
os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a
situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu
sustento.
Diferentemente da primeira, essa obrigação não é mais fruto de presunção
absoluta de necessidade do filho, mas dependente da devida comprovação,
recaindo sobre o alimentando o ônus de demonstrar em juízo que, embora
atingida a maioridade, a assistência dos pais continua necessária ao seu sustento.
Cabe observar que, embora presentemente a lei civil preveja que a maioridade se
dá aos 18 anos de idade, a legislação tributária estabelece a presunção de
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
10
dependência econômica dos filhos que compõem a entidade familiar, até 21 anos
de idade ou, se estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau, até 24 anos de idade.
Destarte, para fins tributários, não há que se exigir prova de necessidade do
alimentando nas mesmas condições.
Assim, a dedução a título de pensão alimentícia, fundamentada no dever de
sustento, restringe-se aos valores pagos aos filhos até 21 anos de idade ou
incapazes e aos filhos até 24 anos de idade que estejam cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Em consonância com o acima exposto, posiciona-se a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme recentes julgados cujas ementas são
transcritas a seguir:
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24
anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito
à dedução fiscal. Somente serão dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda as pensões alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de
idade quando comprovada a incapacidade para o trabalho e sem meios de
proverem a própria subsistência.(Acórdão 2201-003.463 de 09 de fevereiro de
2017, 2a Seção de Julgamento – 2a Câmara/1a Turma Ordinária)
LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. ISENÇÃO.
DEDUTIBILIDADE. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES E CAPAZES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto
de Renda, as pensões pagas a filhos, até 21 anos de idade, incapazes, sem meios
para proverem a própria subsistência ou até 24 anos, se universitários ou
cursando escola técnica de segundo grau. No presente caso, as pensões pagas a
filhos maiores de 24 anos, capazes, com condições de proverem a própria
subsistência, não podem ser deduzidas do IRPF. (Acórdão 2402-005.429 de 10 de
maio de 2016, 2a Seção de Julgamento – 4a Câmara/2a Turma Ordinária)
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
PAGAMENTO POR LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24
anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito
à dedução fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos civis. Somente são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias pagas
aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos se
estudantes do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau. (Acórdão n
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
11
2402-005.017 de 17 de fevereiro de 2016 - 2a Seção de Julgamento – 4a
Câmara/2a Turma Ordinária)
Consta do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil que o filho
JORDAN é titular da empresa individual Jordan Gonçalves Vogas – ME, CNPJ n°
03.288.441/0001-29, constituída em 05/07/1999.
Quanto ao filho JARDEL, não consta dos autos prova de incapacidade.
Destarte, não é passível de dedução a quantia paga aos filhos maiores, a título de
pensão alimentícia, com base em suposta decisão judicial fundamentada no dever
de sustento.
Somente mediante prova da existência de provimento judicial estabelecendo
expressamente o dever de prestar alimentos aos filhos maiores, com fundamento
no artigo 1.695 do Código Civil, já transcrito acima, é que seria possível acatar a
dedução da quantia paga a esse título.
Quanto ao filho JADER BERTOLOTO VOGAS, o interessado afirma que a pensão
data do ano de 1995, também é descontada em folha de pagamento e consta nas
declarações de ajuste anual desde a sentença judicial.
A certidão de nascimento de fl. 07 comprova que JADER, nascido em 30/06/1989,
é filho do contribuinte e da Sra. Rita de Cássia Bertoloto.
A cópia da petição formalizada em conjunto com a Sra. Rita de Cássia Bertoloto,
de fls. 20 e 21, evidencia que foi requerida ao Juízo a homologação de acordo
referente a guarda, visitação e pensionamento do filho Jader.
No entanto, o impugnante não apresenta a decisão judicial que teria homologado
o referido acordo.
O filho menor JOE VOGAS, nascido em 05/06/2000 (certidão de nascimento de fl.
11), é fruto da união estável que o contribuinte manteve com a Sra. Maria Inês
Ribeiro Ferreira.
O interessado apresenta comprovantes de depósitos em dinheiro que teria
efetuado em conta bancária da Sra. Maria Inês (fls. 43 a 55).
No entanto, o contribuinte não faz jus à dedução dos valores pagos a título de
pensão ao filho JOE, uma vez que a obrigação não foi estabelecida por força de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, como se viu anteriormente
neste voto.
O interessado pleiteia ainda o restabelecimento da dedução das despesas com
instrução do referido filho.
Veja-se o que prevê o artigo 8o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 (destaques acrescidos):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
12
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas: (...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Não restou comprovado que o contribuinte arcou com os gastos com educação de
seu filho JOE VOGAS, já que o boleto de fls. 33 não informa nem o sacado nem o
nome do aluno e os boletos de fls. 34 a 42 identificam como sacado o próprio
aluno.
Ainda que restasse comprovado o desembolso por parte do impugnante, não
seria possível a dedução das referidas despesas.
Note-se que o interessado não declarou como dependente seu filho JOE e nem
poderia fazê-lo, conforme previsto no artigo 77, § 4o , do Regulamento do
Imposto de Renda, já reproduzido neste voto, já que, no ano-calendário de 2010,
não mais convivia com a mãe do menor e não detinha a guarda deste.
Ademais, o contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que tenha estabelecido a obrigação de pagar as despesas de
educação do filho citado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.458 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720429/2012-11
13

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 231
DF CARF MF
Original